Tribunal: TJSP
Processo: 1000532-50.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização por danos morais - Atraso de voo - Sentença de procedência - Relação de consumo - Incidência do CDC - Alegação de manutenção não programada da aeronave - Fortuito interno que não caracteriza excludente de consumo - Realocação em voo que partiu 17 horas após o originalmente contratado - Evento que extrapola a seara do mero dissabor - Prestação de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização por danos morais - Atraso de voo - Sentença de procedência - Relação de consumo - Incidência do CDC - Alegação de manutenção não programada da aeronave - Fortuito interno que não caracteriza excludente de consumo - Realocação em voo que partiu 17 horas após o originalmente contratado - Evento que extrapola a seara do mero dissabor - Prestação de serviço defeituoso, sem excludentes - Dano moral caracterizado - Indenização devida e quantum arbitrado em valor condizente a não comportar redução - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000432026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000532-50.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AEREAS S.A., são
apelados CRISTIANE ANGELICA MARTINES COUTO e RAFAEL MARTINES
COUTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, e majoraram honorários advocatícios, de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. Vencido o 3o Juiz,
que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000532-50.2020.8.26.0063
Apelante (s): Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado (s): Cristiane Angélica Martines Couto e Rafael Martines Couto
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Juiz (a) de 1o Grau: Marco Antonio Botto Muscari
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14122
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização
por danos morais - Atraso de voo - Sentença de procedência -
Relação de consumo - Incidência do CDC - Alegação de
manutenção não programada da aeronave - Fortuito interno que
não caracteriza excludente de consumo - Realocação em voo
que partiu 17 horas após o originalmente contratado - Evento
que extrapola a seara do mero dissabor - Prestação de serviço
defeituoso, sem excludentes - Dano moral caracterizado -
Indenização devida e quantum arbitrado em valor condizente a
não comportar redução - Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art.
85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 221/223, proferida em 26/02/2020, de relatório adotado, que julgou procedente ação
de indenização por danos morais, e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$
10.000,00 para cada autor, além de arcar com custas e despesas processuais, e com
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor global da condenação.
No recurso (fls. 229/247) é alegado, em síntese, que o
cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de manutenção e reparos técnicos
não programados da aeronave, por motivos de segurança, ocasionando a quebra do nexo
de causalidade entre os alegados danos e sua conduta, caracterizando excludente; que
forneceu assistência de hospedagem e transporte, cumprindo com a Resolução 400 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANAC, sendo incabível a indenização por danos morais; que a incidência de correção
monetária e juros de mora devem ser a partir da sentença. Pede-se provimento para
modificação da sentença e, alternativamente, redução do valor arbitrado a título de
indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 260/278.
Parecer do MP a fls. 216/220 e da PGJ a fls. 287/293.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 17/03/2020, é tempestiva e preparada (fls. 258/259).
Os autores, ora apelados, adquiriram bilhetes aéreos de ida e
volta no trecho Guarulhos/Recife, ida 23/11/2019 (embarque às 7h55min) e retorno
29/11/2019 (embarque às 13h25min).
Incontroverso nos autos que o voo originalmente contratado
sofreu atraso em razão de manutenção da aeronave, sendo os autores realocados em
outro voo da mesma companhia para o dia seguinte, 30/11/2019, embarque às 6h25min,
verificando-se atraso de 17 horas em relação ao voo originalmente contratado.
A relação existente entre passageiros e empresa de transporte
aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a incidência de
suas normas e de seus princípios, com força obrigatória, afora o regramento específico
do CC, artigos 734 a 742, e do CBA.
O atraso do voo, em razão de manutenção da aeronave, como
alega a ré, ora apelante, superando prazo razoável de 04 horas ditada pela ANAC, é
equiparado a fortuito interno, pois que decorre do risco inerente ao negócio explorado
pelas empresas aéreas. Não há nessa situação caracterização da excludente da
responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14, § 3o, I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor, respondendo a transportadora objetivamente, consoante prevê
expressamente o caput da disposição:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição ou riscos”.
A responsabilidade não resulta, no caso, ilidida mesmo tendo
sido observado o que dispõe o artigo 21 da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016,
da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil):
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade
de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:
I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário
originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do
serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente
pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de
aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo
único. As alternativas previstas no caput deverão ser imediatamente
oferecidas
aos
passageiros
quando
o
transportador
dispuser
antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4
(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”.
E, nem pelo disposto nos artigos 26 e 27, também da Resolução
400/2016, da ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim
como preterição de passageiro, que está assegurado ao passageiro direito de receber do
transportador a devida assistência material:
“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos
seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; III -
interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro”.
“Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo
da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1
(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de
refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas:
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. §
1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem
para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem,
garantido o traslado de ida e volta. § 2o No caso de Passageiro com
Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes,
nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso
III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da
exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em
local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro
ou acompanhante. § 3o O transportador poderá deixar de oferecer
assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em
voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de
conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem
aérea”.
No caso, como já acima fundamentado, os autores foram
realocados em voo do dia seguinte que partiu 17 horas depois do originalmente
contratado, e 13 horas após o decurso do prazo de 4 horas estipulado na regra
administrativa da ANAC, apesar de demonstrado que outros voos de outras companhias
partiram de Recife destinados a Guarulhos em horário próximo ao voo originalmente
contratado (fls. 21/24).
O retro contexto fático demonstra e prova que a aérea falhou na
prestação de seus serviços, dando causa ao ocorrido que ultrapassou a seara do mero
aborrecimento, inegáveis os reflexos negativos no íntimo dos apelados, resultando
caracterizado induvidoso dano moral que se aquilata inclusive pela regra da experiência
comum do NCPC, artigo 375, configurando dano moral passível da indenização que
assegura a CF, artigo 5o, X, de responsabilidade e obrigação da transportadora.
Neste sentido, precedentes da Corte em casos análogos:
“Apelação - Transporte aéreo nacional - Atraso de voo e perda de
conexão - Ação indenizatória - Sentença de acolhimento do pedido -
Irresignação improcedente - Atraso na viagem de mais de 10 horas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicação das regras estabelecidas nos arts. 12, 20 e 21 da Resolução no
400 de 13.12.16 da ANAC, arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica, e art. 741 do CC - Descumprimento pela transportadora ré,
que não ofereceu assistência adequada aos passageiros autores,
principalmente em termos de fornecimento de alimentação - Irrelevante,
diante desse contexto, a causa do atraso - Ilícito caracterizado - Bem
reconhecida a responsabilidade da transportadora ré pelos fatos -
Inequívoco o dano moral disso proveniente, sobretudo porque, entre os
autores, havia uma criança de apenas sete anos de idade - Indenização
arbitrada em primeiro grau (R$ 10.000,00 para cada autor) não
comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.
Dispositivo: Negaram provimento à apelação.” (Apelação n
o 1064821-24.2017.8.26.0576, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a
Câmara de Direito Privado, DJ 14/03/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Atraso de voo -
Necessidade de manutenção - Falha na prestação do serviço - Violação
do dever de segurança e pontualidade - Atraso de sete horas -
Indenização fixada em R$ 8.000,00 em sua totalidade - Juros de mora
que incidem desde a data da citação - Recurso improvido” (Apelação no
1032460-87.2018.8.26.0100, Rel. J. B. Franco de Godoi, 23a Câmara de
Direito Privado, DJ 18/02/2019).
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade com
as circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do dano (CC,
art. 944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem
proporcionar enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, reputo adequado valor de R$ 10.000,00 da sentença, ato judicial que
segue prestigiado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se juros de
mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação (CC,
artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no âmbito do
contrato de transporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença é também mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
E por ofertadas contrarrazões, majoro o valor de honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, § 11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42127
Apelação Cível no 1000532-50.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e Gol Linhas Aereas S.a.
Apelados: Cristiane Angelica Martines Couto e Rafael Martines Couto
DECLARAÇÃO DE VOTO
]
No presente caso, ouso divergir do Em. Des.
Relator.
E o faço no que toca ao dano moral
decorrente do atraso de voo.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso anteriormente, seguindo
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a
verdade é que esta C. Corte alterou sua posição acerca da
presunção de existência de dano moral decorrente de atraso
e cancelamento de voos.
Com efeito, ainda que atraso de voos e mesmo
cancelamentos com remanejamento de passageiros causem
dissabor, o C. Superior Tribunal de Justiça, recentemente,
decidiu que “na específica hipótese de atraso ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro”, pois “vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se
possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro,
da
lesão
extrapatrimonial
sofrida”
(REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse mesmo v. acórdão assinalou que, na
análise do caso concreto, devem ser observadas certas
particularidades, como: “i) a averiguação acerca do tempo
que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou
por
perder
compromisso
inadiável no destino, dentre outros” (“idem”).
No caso concreto, não se vê prova nenhuma da
alegada “aflição”, tanto mais porque não indicaram de
forma específica aquelas circunstâncias agravadoras do
dissabor característico da simples falha na prestação de
serviços.
Com efeito, as próprias apeladas afirmam que
foram realocadas em voo seguinte da apelante, bem como
disponibilizada hospedagem, considerando-se o longo atraso
(cerca de 17 horas).
Além disso, aquelas afirmações de angústia
por aguardar maiores detalhes do cancelamento e realocação
“somente após muita discussão e muitas horas aguardando na
fila”, não vieram acompanhadas daquela individualização
mínima necessária para que fossem verossímeis, isto é, não
indicam de que horas a que horas ficaram aguardando nem o
conteúdo e dimensão da alegada “discussão”, a tanto não
equivalendo simples transtorno decorrente de atendimento
simultâneo de dezenas de passageiros insatisfeitos.
Anote-se,
ademais,
que
aquelas
possibilidades de embarque em outros voos dizem respeito a
diferentes companhias aéreas, com o que não se pode ter
por excessiva a conduta da apelante ao providenciar
embarque no seu primeiro voo subsequente, ainda que apenas
no dia seguinte.
A idade do co-apelado RAFAEL MARTINES COUTO,
embora relevante para verificação da oferta de atendimento
preferencial cuja realização não é negada pelos apelados
não pode ser usada como elemento agravador da conduta da
apelante, já que se insere na esfera de escolhas dos
próprios apelados.
Tem-se, por fim, que não houve nenhuma
menção a algum “compromisso inadiável no destino” ou
circunstância particular que indicasse dissabor superior
ao ordinariamente experimentado.
Não há, portanto, falar em dano moral.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo
a julgar-se improcedente a ação; deverão os apelados
responder pelas despesas processuais e honorários de
advogado
arbitrados
em
15%
do
valor
da
causa,
já
considerado este recurso, conforme o disposto nos §§ 2o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia
provimento à apelação, na forma acima.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10F16051
8
10
Declarações de
Votos
JOSE TARCISO BERALDO
10F81441
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000532-50.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.